Tribunal: STF
Processo: RHC 240222
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no RHC 187.973/PR, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA.



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 c/c art. 40, I, ambos da Lei 11.343/2006), porque, 



    No dia 07 de novembro de 2014, 11hrs, o denunciado RAIMUNDO GOMES DE ALCANTARA, com vontade e consciência, sem autorização, importou do Paraguai e transportou no veículo FORD/VERONA, placas BIO-5542, 3.960 g (três quilos e novecentos e sessenta gramas) de substância entorpecente conhecida como “maconha”, de uso proscrito no Brasil. Foi preso em flagrante às 11h00min daquele dia, na Rodovia BR-163, KM 350, na cidade de Guaíra/PR, enquanto realizava o transporte da droga. 



    Buscando a nulidade das provas obtidas em razão de busca veicular, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, indeferido liminarmente. Na sequência, interpôs Recurso Ordinário direcionado ao Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro relator negou provimento, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. 1. BUSCA VEICULAR. FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 2. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    [...] 



    Neste Recurso Ordinário, alega-se, em suma: a abordagem inicial dos policiais foi uma verificação de rotina, e sem motivo justificado, eles decidiram estendê-la para realizar uma busca no veículo. A partir dessa dinâmica, fica evidente que a busca no veículo foi realizada de maneira ilegal, uma vez que foi conduzida de forma exploratória, sem justa causa que justificasse tal ação 



    Requer-se, assim, o provimento do recurso, para ser declarada a ilegalidade da busca veicular precedida sem fundadas suspeitas, devendo ser desentranhadas as provas decorrentes do ato ilícito. 



    É o relatório. Decido.



    O presente recurso, por ser manifestamente incabível, não merece ser conhecido.



    Nos termos do art. 102, inciso II, da Constituição Federal, compete ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgar, em Recurso Ordinário:



    a) o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão;



    b) o crime político.



    O referido recurso, portanto, não é o instrumento adequado para impugnar decisões proferidas pelos Ministros do Superior Tribunal de Justiça em Recurso Ordinário em Habeas Corpus.



    Registre-se, ainda, a orientação jurisprudencial desta CORTE, firmada no sentido de que a interposição de Recurso Ordinário contra decisão do Superior Tribunal de Justiça em Recurso Ordinário, como ocorre na espécie, caracteriza erro grosseiro. A propósito, os seguintes julgados: AgRg. na Petição 5.951/RJ, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 26/02/2016; RHC 123.002/MT, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 28/10/2014 e RHC 119.273/RS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 21/11/2013.



    De todo modo, as questões suscitadas pela defesa, notadamente quanto à suposta ausência de fundadas razões para proceder à busca questionada, foram examinadas e refutadas pelas instâncias ordinárias com base no contexto fático em que se deu a prisão em flagrante, cabendo destacar estes trechos do acórdão emanado do STJ: 



    [...] 



    Como visto, os policiais rodoviários federais, em fiscalização de rotina, inerente às competências da Polícia Rodoviária Federal, abordaram o veículo do paciente e realizaram a busca veicular, ocasião em que "lograram encontrar 3,96 quilos de substância aparentando maconha, ocultos no interior de um amplificador de som." (eSTJ fl. 69). 



    Nessa conjuntura, a Corte de origem assentou "não haver qualquer ilegalidade na abordagem realizada pela Polícia Rodoviária Federal, com busca veicular, no exercício das suas atribuições de fiscalização, diante da existência de fundadas suspeitas da prática do crime." (e-STJ fl. 70). 



    Assim, constata-se que a busca veicular, bem como a apreensão da substância entorpecente, decorreu do exercício das competências atribuídas à Polícia Rodoviária Federal, a qual incumbe executar o policiamento, a prevenção e a repressão de crimes nas rodovias federais e nas áreas de interesse da União. 



    Nessas circunstâncias, qualquer conclusão desta CORTE em sentido diverso demandaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (cf. HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016). 



    Além disso, a justa causa, em tais casos, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Essa é a orientação que vem sendo adotada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em julgados recentes (HC 201.874 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 30/06/2021; HC 202.040 MC/RS, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 11/06/2021; RHC 201.112/SC, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 28/05/2021; HC 202.344/MG, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 28/05/2021; RE 1.305.690/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/03/2021; RE 1.170.918/RS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 03/12/2018). 



    Conforme já decidiu esta SUPREMA CORTE, “a vistoria realizada pelos agentes decorre da própria função de patrulhamento e policiamento ostensivo atribuídos à PRF, não havendo falar-se, portanto, em conduta desprovida de previsão legal e em desacordo com a Constituição de 1988” (HC 231111 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 16/10/2023). 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de abril de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes 



Relator 



Documento assinado digitalmente